Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas pela Padaria e Conveniência Lusitano Ltda. e Francisco Luciano Silva de Melo contra as sentenças proferidas nos Processos nos 0727369-44.2023.8.07.0003 e 0720709-34.2023.8.07.0003.
2. Os Apelantes arguem a nulidade das sentenças por ausência de litispendência entre os Embargos de Execução no 0727369-44.2023.8.07.0003 e a Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo no 0720709-34.2023.8.07.0003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se há litispendência entre as ações; e (II) estabelecer se é correta a suspensão do processo executivo e correspondentes embargos, até o julgamento da ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, caracteriza-se litispendência quando a parte reproduz ação anterior ajuizada e que ainda esteja em curso, verificando-se a tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedido.
5. No caso em exame, não há litispendência, mas sim conexão, embora o objeto de ambas as ações seja a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 473.606.097, por vício de consentimento.
6. A conexão material entre a execução de título extrajudicial, os correspondentes embargos e a ação de conhecimento que versa sobre o mesmo contrato justifica a suspensão do feito executivo e os embargos à execução, até o julgamento da ação de conhecimento, conforme os artigos 313, V, e 921, I, do CPC.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT corrobora a necessidade de o processo executivo ser suspenso em casos de conexão por prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações providas. Sentenças anuladas. Determinado o retorno dos autos à origem para suspensão do processo executivo e correspondentes embargos, até o julgamento da ação de conhecimento. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A conexão entre a execução de título extrajudicial e os correspondentes embargos a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico justifica a suspensão do processo executivo, até o julgamento da ação de conhecimento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 313, 337 e 921.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.221.941-RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24.2.2015; STJ, REsp no 557.080/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 7.3.2005; e TJDFT, Acórdão 1403368, 0727624-79.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 23.2.2022.